Tribunal: TCU
Processo: 038.026/2019-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Inspeção com o objetivo de avaliar a gestão patrimonial da frota de aeronaves.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de fiscalização empreendida pela Secretaria de Controle Externo da Agricultura e do Meio Ambiente - SecexAgroAmbiental junto à Fundação Nacional do Índio - Funai, com vistas à avaliação de como se deu a gestão patrimonial da frota de aeronaves, face a comunicação efetuada em Plenário, na sessão do dia 10 de julho de 2019, pelo eminente Ministro Walton Alencar Rodrigues (Ata 25/2019 - Plenário), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos art. 70 e 71, inciso IX, da Constituição Federal, em: 9.1. determinar à Fundação Nacional do Índio - Funai que: 9.1.1. adote, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, as medidas necessárias e definitivas com vistas ao desfazimento das aeronaves PP-FFP, PP-FHE, PT-FBA, PT-FBB, PT-FBU, PT-FAS e PT-FBV em observância ao disposto no Decreto 9373/2018; 9.1.2. encaminhe a este Tribunal, ao final do prazo indicado subitem 9.1.1 retro, as informações e os documentos comprobatórios das medidas adotadas; 9.2. autorizar o monitoramento desta deliberação a cargo da Secretaria de Controle Externo da Agricultura e do Meio Ambiente - SecexAgroAmbiental; 9.3. dar ciência deste acórdão à Fundação Nacional do Índio - Funai; 9.4. arquivar este processo, com fundamento no art. 169 do Regimento Interno/TCU.